Tribunal: TJSP
Processo: 2199354-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos elétricos de segurados. Insurgência da seguradora demandante contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, com base no CDC, e impôs a cada parte o dever de provar suas alegações. Inconformismo que não prospera. Pretensão de caráter personalíssimo que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos elétricos de segurados. Insurgência da seguradora demandante contra decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, com base no CDC, e impôs a cada parte o dever de provar suas alegações. Inconformismo que não prospera. Pretensão de caráter personalíssimo que a sub-rogação não abarca. Agravante que tem o dever de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, II, do CPC). Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.